Tribunal: STF
Processo: Rcl 89466
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada penhora de recursos oriundos de contrato de gestão. Determinação indiscriminada de bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas. Violação ao que decidido pelo STF no julgamento da ADPF 664. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação proposta contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda e pelo TRT da 1ª Região, por suposta violação à ADPF 664.

    2. Reclamação julgada procedente para cassar os atos reclamados e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado na ADPF 664.

    3. Agravo regimental interposto pelo Município de Volta Redonda, parte interessada nesta reclamação constitucional, que integra o polo passivo da reclamação trabalhista de origem.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em violação ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento da ADPF 664.

    III. Razões de decidir

    5. No julgamento da ADPF 664, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública.

    6. Ao apreciar a ADPF 620, o STF firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. 

    7. No caso, os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre o Município de Nova Iguaçu/RJ e a Associação reclamante, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. Assim, a decisão reclamada determinou indiscriminadamente o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, contrariando o entendimento firmado na ADPF 664. 

    8. A proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.

    9. Hipótese em que incumbe ao Juízo reclamado ponderar acerca da natureza dos recursos que transitam pelas contas bancárias sobre as quais incidiu a constrição.

    10. A eventual responsabilização subsidiária imposta nos autos de origem ao Município de Volta Redonda, ora agravante, decorre exclusivamente dos termos em que assentada a sentença trabalhista, fato alheio ao deslinde da controvérsia posta nos autos, restrita à observância da proteção dos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.

    IV. Dispositivo

    11. Agravo regimental a que se nega provimento.